Tribunal: TJBA
Processo: 8044156-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8044156-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: W. C. B. J. e outros

Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que aplicou a tese firmada no Tema 1127 do STJ, reconhecendo a ilegalidade da submissão de menor de 18 anos ao exame supletivo, ainda que emancipado ou com altas habilidades. A parte embargante alegou omissão na decisão quanto aos princípios constitucionais suscitados e à análise das peculiaridades do caso concreto, requerendo o suprimento dos vícios apontados, com vistas à modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, capaz de justificar a oposição dos Embargos de Declaração, bem como aferir a presença dos requisitos para o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a complementar ou aclarar decisões judiciais, quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC.

A omissão prevista no inciso II do art. 1.022 refere-se à ausência de manifestação sobre ponto essencial à solução da lide, não se confundindo com a falta de exame detalhado de todos os argumentos das partes.

A fundamentação do acórdão recorrido foi suficiente e clara, com enfrentamento dos princípios constitucionais suscitados e contextualização da aplicação da tese repetitiva firmada no Tema 1127 do STJ à luz das peculiaridades do caso concreto.

A oposição dos embargos revela mera inconformidade da parte embargante com o resultado do julgamento, não se prestando os aclaratórios à rediscussão do mérito.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, caso os vícios alegados sejam reconhecidos pelo tribunal superior, o que não se verifica no presente caso.

Inexistindo caráter protelatório evidente, é incabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sendo apenas advertida a parte embargante quanto ao possível uso indevido da via aclaratória em futuras manifestações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando a decisão judicial enfrenta adequadamente a tese jurídica firmada em precedente obrigatório e contextualiza sua aplicação ao caso concreto.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o reconhecimento do prequestionamento, desde que a matéria tenha sido debatida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 489, § 1º; 927, III; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1127.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8044156-82.2024.8.05.0000

o
postos
nos
autos
d
o
Agravo Interno

n.
8044156-82.2024.8.05.0000

interposto nos autos d
o

Mandado de Segurança n.
8044156-82.2024.8.05.0000
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
W.C.B.J.
,

adolescente representado por sua genitora
Diana Brito Cardoso Brandão

e

e
mbargad
o
,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Seção
Cível

de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12